Tribunal: STJ
Processo: 0013620-43.2022.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935372 - SE(2025/0172374-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ALMAVIVA EXPERIENCE S.A.
ADVOGADOS
: AUGUSTO SAVIO LEO DO PRADO - SE002365
MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO -
SE002725
DANILO GURJÃO MACHADO - SE005553
RODRIGO CASTELLI - SE000661A
JEAN FILIPE MELO BARRETO - SE006076
EMBARGADO
: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ROSA E SILVA S.A.
ADVOGADOS
: RONNIE PREUSS DUARTE - PE016528
FREDERICO PREUSS DUARTE - PE020700
IAGO MELO TORRES - PE042238
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
anulou julgado do Tribunal de origem por violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, determinando retorno dos autos para novo
julgamento de embargos declaratórios.
2. A superveniência de sentença de mérito não acarreta, por si só, a
perda de objeto de recurso que versa sobre competência territorial,
tendo em vista que a definição do juízo competente é pressuposto de
validade do processo e pode afetar a própria sentença proferida.
3. Ausente contradição ou erro de premissa no acórdão que
reconhece omissão em julgado de origem quando o tribunal local
deixa de enfrentar teses jurídicas essenciais ao deslinde da
controvérsia, limitando-se a apresentar conclusão sem a devida
fundamentação dos argumentos deduzidos.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56451534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:18
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: a88fdad3-22ab-4a34-8817-fcac422373ec

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56451534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:18
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: a88fdad3-22ab-4a34-8817-fcac422373ec

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935372 - SE(2025/0172374-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ALMAVIVA EXPERIENCE S.A.
ADVOGADOS
: AUGUSTO SAVIO LEO DO PRADO - SE002365
MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO -
SE002725
DANILO GURJÃO MACHADO - SE005553
RODRIGO CASTELLI - SE000661A
JEAN FILIPE MELO BARRETO - SE006076
EMBARGADO
: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ROSA E SILVA S.A.
ADVOGADOS
: RONNIE PREUSS DUARTE - PE016528
FREDERICO PREUSS DUARTE - PE020700
IAGO MELO TORRES - PE042238
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
anulou julgado do Tribunal de origem por violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, determinando retorno dos autos para novo
julgamento de embargos declaratórios.
2. A superveniência de sentença de mérito não acarreta, por si só, a
perda de objeto de recurso que versa sobre competência territorial,
tendo em vista que a definição do juízo competente é pressuposto de
validade do processo e pode afetar a própria sentença proferida.
3. Ausente contradição ou erro de premissa no acórdão que
reconhece omissão em julgado de origem quando o tribunal local
deixa de enfrentar teses jurídicas essenciais ao deslinde da
controvérsia, limitando-se a apresentar conclusão sem a devida
fundamentação dos argumentos deduzidos.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56227944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:08
Código de Controle do Documento: 0eefa808-981e-4861-a282-5dd5cf415cf2

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALMAVIVA EXPERIENCE
S.A. (ALMAVIVA) contra acórdão proferido pela Terceira Turma (e-STJ, fls. 1.176 a
1.182), que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial
interposto
por
CONSTRUTORA
E
IMOBILIARIA
ROSA
E
SILVA
S.A.
(CONSTRUTORA), a fim de anular o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de
Sergipe no julgamento de embargos de declaração e determinar o retorno dos autos
para novo julgamento dos aclaratórios.
Em suas razões, ALMAVIVA sustenta, em síntese, a existência de três
vícios no julgado. Primeiro, aponta omissão sobre a perda superveniente do objeto do
agravo de instrumento e, por consequência, do próprio recurso especial, em virtude da
prolação de sentença de mérito no processo de origem em outubro de 2025, o que
tornaria inútil o retorno dos autos ao Tribunal sergipano. Segundo, alega contradição e
erro de premissa, argumentando que o Tribunal de Justiça de Sergipe teria enfrentado
expressamente a controvérsia sobre a oponibilidade da cláusula de eleição de foro,
não se configurando a omissão que fundamentou a anulação do julgado. Por fim,
defende que, mesmo mantida a devolução, o acórdão embargado seria omisso por não
delimitar objetivamente os pontos que remanesceriam pendentes de enfrentamento,
gerando um comando indeterminado.
Houve apresentação de resposta aos embargos por CONSTRUTORA (e-
STJ, fls. 1.232 a 1.236), na qual refuta a alegação de perda de objeto, afirmando que a
questão da competência pode afetar a validade da própria sentença. Sustenta, ainda,
que os demais argumentos da CONSTRUTORA constituem mero inconformismo e
tentativa de rediscussão do mérito, e que o comando de retorno foi claro e preciso.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento.

(1) Da alegada perda superveniente do objeto

ALMAVIVA sustenta que a prolação de sentença de mérito no processo
principal, em outubro de 2025, teria ocasionado a perda superveniente do objeto do
agravo de instrumento que discutia a competência territorial e, por consequência, do
recurso especial. Afirma que tal fato processual esvaziaria a utilidade prática do retorno
dos autos ao tribunal de justiça sergipano.
O argumento, porém, não se sustenta.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a
superveniência de sentença de mérito não acarreta, de forma automática, a perda de
Documento eletrônico VDA56227944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:08
Código de Controle do Documento: 0eefa808-981e-4861-a282-5dd5cf415cf2

objeto de recurso que verse sobre questões que possam afetar a validade dos atos
processuais subsequentes, como é o caso da competência. A definição do juízo
competente é pressuposto de validade do processo, e uma decisão sobre a matéria
pode anular todos os atos decisórios praticados, inclusive a própria sentença. Assim,
remanesce o interesse e a utilidade no julgamento do recurso.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA
CAUSA EM AÇÃO CAUTELAR . CORRESPONDÊNCIA COM O
BENEFÍCIO ECONÔMICO ALMEJADO. SUPERVENIÊNCIA DA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL
PARA DISCUTIR-SE O VALOR DA CAUSA . AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. "A superveniência de sentença no processo principal não conduz,
necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra
decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em
cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da
sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade.
Precedentes ( AgInt no REsp 1 .
Rel. Ministro Og
618.788/SP,
Fernandes,Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
28/6/2021,
7/2021
2 . No caso concreto, a superveniência da sentença no processo
principal não extingue, automaticamente, o agravo de instrumento que
discute o valor da causa no processo cautelar. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento .
(AgInt no AREsp
Julgamento:
QUARTA
388.604/RJ,
8/8/2022,
TURMA, DJe 17/8/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO . SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA.
1 . As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o
fundamento da decisão agravada.
2. A superveniência de sentença no processo principal não conduz,
necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento contra
decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se cotejar o teor
da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença
superveniente a fim de se verificar eventual prejudicialidade.
3 . No caso em debate, a matéria discutida no agravo de instrumento,
qual seja, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor,
inevitavelmente possui reflexos na instrução e na distribuição do ônus
probatório, de modo que não há que se falar em perda de objeto.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp
Julgamento:
QUARTA
1.296.087/SP,
20/6/2022,
TURMA, DJe 28/6/2022)

Documento eletrônico VDA56227944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:08
Código de Controle do Documento: 0eefa808-981e-4861-a282-5dd5cf415cf2

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois a prolação de sentença não
prejudica o exame da questão da competência, mantendo-se a utilidade do comando
de retorno dos autos.

(2) Da suposta
de premissa sobre a configuração de
contradição/erro
omissão

ALMAVIVA alega que o acórdão embargado partiu de premissa equivocada
ao reconhecer a persistência de omissão no julgado do Tribunal sergipano. Sustenta
que a Corte sergipana enfrentou a controvérsia e apresentou fundamento para manter
a competência, de modo que a decisão desta Corte, ao anular o julgado, teria
confundido inconformismo com omissão.
Sem razão a embargante.
O acórdão desta Turma foi claro ao identificar que o Tribunal sergipano,
embora tenha se referido aos pontos levantados, não os enfrentou de maneira efetiva e
fundamentada. A simples menção a um tema ou a apresentação de uma conclusão
sem o devido debate dos argumentos jurídicos essenciais deduzidos pela parte
configura, sim, a negativa de prestação jurisdicional.
Conforme consignado no voto condutor do acórdão embargado:
Diante disso, o TJSE limitou-se a afirmar a ciência inequívoca da
CONSTRUTORA sobre a locação para justificar a manutenção do
pacto e da cláusula de foro, deixando de analisar, contudo, a tese
central de que a sub-rogação, se existente, se restringiria aos direitos
de natureza material, não alcançando os de índole processual, como a
eleição de foro convencionada por terceiros.
A questão da inoponibilidade de um negócio jurídico processual a
quem dele não participou, mesmo ciente da relação jurídica principal,
é o cerne do debate e não foi devidamente apreciada. A
fundamentação apresentada pelo Tribunal sergipano não se
aprofundou na distinção entre os efeitos materiais e processuais da
sucessão contratual, ponto nevrálgico para o deslinde da controvérsia
sobre a competência. (e-STJ, fls. 1.178 a 1.182).

Fica evidente que a decisão embargada não incorreu em erro de premissa.
O que se determinou foi que o Tribunal sergipano efetivamente analisasse as teses
jurídicas postas, e não que simplesmente chegasse a um resultado diverso. A
argumentação de ALMAVIVA revela, na verdade, mero inconformismo com o mérito da
decisão que reconheceu a falha na prestação jurisdicional, o que é incabível na via
estreita dos embargos de declaração.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56227944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:08
Código de Controle do Documento: 0eefa808-981e-4861-a282-5dd5cf415cf2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO
DA CAUSA . NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE
MÁ-FE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1 . Os embargos de declaração, recurso de natureza integrativa
destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
são incabíveis quando a parte embargante pretende apenas a
obtenção de efeitos infringentes.
2. As apontadas omissões configuram insurgência meritória, não
aceitação da fundamentação exposta, e não omissão propriamente
dita.
3 . Em vez da caracterização de alguma falha no julgado, os embargos
ora em análise se propõem a alterá-lo em razão da discordância com
a fundamentação apresentada.
4. Fixação de multa por litigância no má-fé no valor de dois salários
mínimos, nos termos dos arts. 80, inciso VII, e 81 do CPC, em razão
da caraterização dos embargos declaratórios manifestamente
protelatórios .Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl
Relator Ministro
43.759/RS,
HUMBERTO
MARTINS,
Julgamento:

SEGUNDA

15/8/2023,
SEÇÃO, DJe 18/8/2023)

(3) Da suposta omissão na delimitação do comando de retorno

Por fim, ALMAVIVA aponta uma suposta omissão no acórdão embargado
por não ter delimitado, de forma objetiva, o que remanesceria pendente de
enfrentamento pelo Tribunal sergipano.
Novamente, a alegação não procede.
O acórdão foi explícito ao listar as questões que não foram devidamente
apreciadas, conforme se extrai da própria ementa e do corpo do voto. A decisão
destacou a necessidade de o Tribunal sergipano se manifestar sobre: (i) a ausência de
participação da adquirente no contrato de locação que previu a cláusula de eleição de
foro; (ii) a inoponibilidade dessa cláusula ao terceiro adquirente; (iii) a regularidade da
denúncia contratual; e (iv) a distinção entre efeitos materiais e processuais da
sucessão contratual (e-STJ, fls. 1.178 a 1.182).
O comando de retorno não foi genérico. Ao contrário, indicou com precisão
os pontos que, apesar de suscitados, permaneceram sem análise adequada,
orientando o novo julgamento a ser proferido na origem. Não há, portanto, omissão a
ser sanada nesse ponto.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
Documento eletrônico VDA56227944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:08
Código de Controle do Documento: 0eefa808-981e-4861-a282-5dd5cf415cf2

condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56227944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:08
Código de Controle do Documento: 0eefa808-981e-4861-a282-5dd5cf415cf2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.935.372 / SE
Número Registro: 2025/0172374-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00106376820228250001
00136204320228250000
106376820228250001
136204320228250000
202200743020
202200743020202300708262
202200743020202300708262202300720067
202210700242 202300708262 202300720067 202400829708
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ROSA E SILVA S.A.
ADVOGADOS : RONNIE PREUSS DUARTE - PE016528
FREDERICO PREUSS DUARTE - PE020700
IAGO MELO TORRES - PE042238
AGRAVADO
: ALMAVIVA EXPERIENCE S.A.
ADVOGADOS : AUGUSTO SAVIO LEO DO PRADO - SE002365
MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO -
SE002725
DANILO GURJÃO MACHADO - SE005553
RODRIGO CASTELLI - SE000661A
JEAN FILIPE MELO BARRETO - SE006076
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
Documento eletrônico VDA56425447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:33
Código de Controle do Documento: ab7b6eff-9a70-476f-9d1d-36082fa7b6cf

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALMAVIVA EXPERIENCE S.A.
ADVOGADOS
: AUGUSTO SAVIO LEO DO PRADO - SE002365
MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO -
SE002725
DANILO GURJÃO MACHADO - SE005553
RODRIGO CASTELLI - SE000661A
JEAN FILIPE MELO BARRETO - SE006076
EMBARGADO : CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ROSA E SILVA S.A.
ADVOGADOS
: RONNIE PREUSS DUARTE - PE016528
FREDERICO PREUSS DUARTE - PE020700
IAGO MELO TORRES - PE042238
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:33
Código de Controle do Documento: ab7b6eff-9a70-476f-9d1d-36082fa7b6cf